Tribunal: TJDFT
Processo: 0738177-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738177-54.2022.8.07.0000 Agravante(s) Kátia Ribeiro de Macedo Agravado(s) Banco Santander Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kátia Ribeiro de Macedo contra decisão (Id 141646627 do processo de referência) proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do execução de título extrajudicial n. 0011902-24.2013.8.07.0001 manejado por Banco Santander Brasil S.A. em desfavor da ora agravante e outros, não conheceu do pedido de suspensão da hasta pública, nos seguintes termos: Não conheço do pedido de suspensão da hasta pública de IDs 138821302 e 141625979, deduzido pela garantidora hipotecante da executada LIVROESTE. É que a suspensão da hasta do imóvel buscada pela Interessada proprietária garantidora tem por finalidade agitar matéria preclusa na medida em que, na essência, impugna extemporaneamente avaliação do imóvel objeto de penhora perfectibilizada nos autos para fins de satisfação do débito exequendo. Compulsando os autos, verifico que a peticionante foi pessoalmente intimada em 24/8/2021 (ID 101381469) da avaliação do imóvel, sendo que quando transcorrido mais de um ano da sua intimação pessoal, aponta suposto e crasso equívoco laborado pelo oficial de justiça avaliador. Ora, a Interessada alega flagrante erronia do servidor avaliador, mas certo é que quando da intimação da avaliação, cuidou de manejar impugnação à penhora nos autos (ID 102275067), sem tecer na ocasião, uma linha sequer sobre a alegada crassa erronia, quedando-se inerte, no prazo legal, em apontar qualquer vício ou equívoco laborado pelo oficial de justiça avaliador. Com efeito, se não apresentou a Interessada qualquer impugnação à avaliação no prazo assinalado legalmente é porque certamente concordou com o ato, não lhe sendo dado agitar matéria quando há muito já preclusa referida oportunidade processual. De toda maneira, não passa despercebido por esta julgadora que, embora o esboço da representação da avaliação empreendida pelo oficial de justiça (ID 101381470) não tenha constado expressamente a edificação empreendida sobre o lote, por óbvio, a edificação foi seguramente considerada pelo servidor público, mesmo porque o mandado a ele enviado e acostado em ID 98578676 e que subsidiou o ato praticado, constou expressamente a descrição detalhada do imóvel a saber: "Lote n.o 02, da Quadra QNF-19 - Taguatinga/DF, medindo 340,00m2, sendo 10,00m de frente e fundos, e lateralmente 34,00m, limitando-se com os lotes 1 e 3 da mesma quadra, a casa residencial nele edificada, composta de sala, dois quartos, cozinha e banheiro, com 40,32m2, matrícula n.o 68977 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal - ID 66481351" Ademais, a certeza de que o oficial de justiça avaliador considerou a edificação sobre o lote é também extraída pela própria avaliação produzida unilateralmente pela Interessada e acostada em ID 138821330. Em análise a referido documento, verifica-se que a empresa unilateralmente contratada pela Interessada apresentou avaliação do imóvel superior em R$ 190.000,00 da avaliação empreendida pelo oficial de justiça, o que corrobora, portanto, que o último efetivamente procedeu a avaliação considerando a descrição completa do imóvel, discriminada no mandado e na matrícula do bem, considerando, portanto, a edificação nele contida. É que tivesse o oficial de justiça considerado tão-somente o lote sem qualquer edificação ali construída, por certo, teria ele, ao contrário do que quer fazer crer a Interessada, propriamente supervalorizado o lote vazio, o que não se cogita. Em outras palavras, certo é que não houvesse edificação considerada pelo servidor, a avaliação produzida pela própria interessada jamais ultrapassaria a avaliação do oficial - esta, sim, dotada de fé pública - em montante que representaria apenas 33% do valor do lote supostamente vazio. Por todas essas considerações, aguarde-se a hasta designada. Intimem-se. Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41180791), aponta demora, na origem, na análise do pedido de suspensão da hasta pública; diz haver dano grave e irreparável, uma vez que corre o risco de ter sua casa arrematada por preço vil. Requer o cancelamento do leilão do imóvel em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Argui erro na avaliação do bem. Narra que o imóvel foi avaliado em R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) em agosto de 2021, mas, no laudo, o avaliador fez constar a existência de residência pequena, menor do que a real. Aduz se tratar de imóvel maior, não considerado pelo servidor público. Brada já terem transcorridos quinze meses da avaliação e que é público e notório o aumento impressionante que os imóveis, principalmente casas, tiveram no mercado, de modo que não há como se falar em extemporaneidade, como alegou o juízo de origem. Defende que o transcurso de tal lapso temporal acarretou a alteração do valor do bem. Requer o cancelamento da hasta pública e a feitura de nova avaliação. Brada ser dever do avaliador descrever detalhadamente o imóvel, o que não ocorreu no caso. Entende que a avaliação efetuada se deu de forma inadequada, sem apresentar a real situação do imóvel, que possui metragem e características superiores àquelas expostas pelo laudo de avaliação. Brada se tratar de ação de execução em que a agravante figura como avalista; que está sendo levado a leilão o único bem da família; que a dívida quase alcança o patamar de três milhões e o imóvel mal representa dez por cento da dívida; que não houve sentença no processo originário, eis que houve apenas homologação de acordo, o qual restou não cumprido; o empréstimo é abusivo (este empréstimo, a forma como foi feito (tabela PRIME), as garantias que foram executadas antes do ajuizamento do processo (penhora de 100% do Faturamento da Máquina do Cartão, e dos valores depositados em conta corrente), o falecimento do Dono da Empresa, dias após a adquirir o empréstimo, tudo isso resultou na Falência da Empresa, e na situação que a Avalista se encontra hoje, prestes a perder sua casa, único imóvel da família!!!!!) e o valor de avaliação do bem deve ser atual. Ao final, requer: 1. Seja o presente recurso distribuído e recebido em duplo efeito, para conceder a Tutela de Urgência requerida, nos termos do art. 1009, I do CPC. 2. A anulação do Leilão Judicial, pois a demora na apreciação do pedido de SUSPENSÇÃO DO LEILÃO e o Indeferimento do mesmo na decisão agravada é suscetível de causar a Agravante lesão grave e de difícil reparação, na medida em que o imóvel objeto da Hasta Pública determinada é o local de moradia da Agravante, onde hoje reside com 2 filhas, e caso não seja Cancelado o ÚNICO BEM DESSA FAMÍLIA será leiloado para pagar menos de 10% do valor da dívida, trazendo qualquer solução a lide, e desrespeitando a dignidade da devedora. Preparo regular (Ids 41182512 e 41182513). A certidão de Id 41188580 atesta que, em razão do afastamento do relator originário, Exmo. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, os autos foram conclusos a esta Relatoria na condição de substituto legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para que se obste a hasta pública. Senão vejamos. Em breve síntese, a agravante/executada se insurge contra a hasta pública do bem imóvel por entender que a) se trata de único bem de família e, portanto, impenhorável; b) há erro no laudo de avaliação; e c) ainda que se considere extemporânea a impugnação ao laudo de avaliação, o transcurso do lapso temporal enseja a feitura de novo laudo, para que a aquisição do bem não se dê por preço vil. Pois bem. Não conheço das alegações a respeito da impenhorabilidade do bem de família e do erro no laudo de avaliação, porque são matérias há muito preclusas. Na origem, o laudo de avaliação constante do Id 101381470 processo de referência foi juntado aos autos em 25/8/2021 e assim avaliou o bem imóvel penhorado: LAUDO DE AVALIAÇÃO Carlos Eduardo Bittencourt, Oficial de Justiça Avaliador Federal, em cumprimento ao r. mandado, processo 0011902-24.2013.8.07.0001 da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, procedi a avaliação do seguinte bem: Descrição do bem: Lote no 02, da quadra QNF 19, TAGUATINGA/DF, medindo 340,00 m2, sendo 10 m de frente e fundos, e lateralmente 34 m, limitando-se com lotes 01 e 03 da mesma quadra. Total da avaliação: R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais). Metodologia utilizada: levantamento de preços em imobiliárias, sites especializados (wimóveis) e classificados dos jornais de grande circulação. E nada mais tendo a avaliar, encerro o presente laudo. Brasília, 24 de agosto de 2021. Carlos Eduardo Bittencourt Oficial de Justiça Avaliador Federal Matricula 320.682 A executada, ora agravante, outorgou poderes a sua nova patrona em 10/8/2021, conforme procuração de Id 101903437 do processo de referência. Na sequência, a executada alegou a impenhorabilidade do bem de família em 3/9/2021 por meio da petição de Id 102275067 do processo de referência. Nada se manifestou quanto à incorreção do laudo de avaliação. O exequente então se manifestou (Id 104249058 do processo de referência), alegando que a executada/agravante figura como garantidora hipotecante, o que afastaria a impenhorabilidade legal em razão do disposto no art. 3o, inciso V da Lei no. 8.009/1990. A questão foi decidida pelo juízo de origem nos seguintes termos (Id 115299909, p. 2 do processo de referência): Inicialmente, há que se destacar que e trata de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de empréstimo bancário celebrado entre o exequente e a empresa executada, com fiança de MANOEL ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA, falecido. A executada KÁTIA RIBEIRO DE MACEDO teve seu bem penhorado – o imóvel matriculado sob o no 68.977 – 3o Cartório do Registro de Imóveis do Distrito Federal – porque garantidora hipotecante de LIVROESTE COMÉRCIO E REPRESETAÇÕES LTDA. Nesse contexto, a jurisprudência do colendo STJ “firmou-se no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar” (AgInt no AREsp 1682003/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021). Assim, não há como afastar a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e determino o prosseguimento do feito. Diga o exequente se pretende a adjudicação do imóvel ou seu leilão judicial. No caso de optar pelo leilão, deverá acostar aos autos certidão da Fazenda Pública quanto a (in)existência de débitos, bem assim declaração do condomínio, se o caso. Intimem-se. A certidão de Id 115502251 do processo de referência atesta que tal decisão foi disponibilizada no DJe em 14/2/2022 e publicada no primeiro dia útil seguinte. À época, tal decisão não foi objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento, estando a matéria, portanto, há muito preclusa. Claro, destarte, estarem preclusas tais alegações. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, inviável reagitar tais questões nesta instância, razão pela qual delas NÃO CONHEÇO. Conheço, portanto, somente do tema relativo à necessidade de ser realizada nova avaliação do bem, de modo a adequar sua precificação à realidade, tendo em vista ser exigível atualização monetária e impossível que ocorra a venda direta por preço vil. No caso, dispensável nova avaliação do imóvel, ainda que decorridos mais de quinze meses da avaliação, pois os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. PATAMAR MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. ART. 891 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão homologatória do valor de avaliação do imóvel, proferida pelo juízo deprecado, está preclusa, haja vista o não provimento do agravo de instrumento manejado pela agravante e julgado pelo e. TJSP. 2. Não há qualquer fato novo que demonstre a alegada defasagem quanto ao valor conferido ao imóvel mediante a avaliação ocorrida em março de 2017, a ensejar nova avaliação. 3. Descabe qualquer atualização monetária ao valor da avaliação, tendo em vista que os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, pois o mercado imobiliário se rege por fatores próprios, tais como a qualidade da manutenção do imóvel, e não pelo lapso temporal decorrido. 4. Nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC, vil é o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1161228, 07171713020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não comprovando a recorrente a superveniência de quaisquer fatores que ensejem o reconhecimento da alteração do valor de avaliação do bem, o simples transcurso do tempo não torna imprescindível nova avaliação. Aliás, a genérica alegação de que a pandemia do COVID-19 ensejou o aumento do preço dos imóveis residenciais, sem qualquer demonstração concreta de valorização efetiva no mercado imobiliário pelo citado motivo, não serve a justificar a pretendida confecção de novo laudo de avaliação. A propósito, em análise dos autos de referência, verifico que o bem imóvel foi arrematado no segundo leilão, realizado em 10/11/2022, por R$ 414.400,00 (quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos reais), conforme certidão positiva de Id 142179086 do processo de referência. Quanto ao laudo de avaliação produzido unilateralmente pela agravante, nele o bem está precificado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), conforme registrado ao Id 138821330 do processo de referência. Considerando que o valor de arrematação é superior a 50% (cinquenta por cento) tanto do arbitrado em laudo judicial quanto do indicado em laudo produzido unilateralmente pela agravante/executada, tem-se por respeitado o percentual mínimo exigido pelo Código de Processo Civil. Sem razoabilidade, portanto, a alegação de vileza do preço. Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, uma vez que não há qualquer risco de que o bem seja arrematado em preço considerado vil, pelo menos em uma análise superficial da matéria. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Além disso, no caso, a parte que sofre o perigo de dano é o credor, que vê as suas oportunidades de real satisfação do crédito reduzidas com as manobras perpetradas pela devedora. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO EM PARTE do agravo de instrumento, e na extensão admitida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora